Tribunal: STF
Processo: ARE 1566225
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de vícios. Pretensão infringente. Reexame de mérito. Ausência de demonstração de repercussão geral. Rejeição.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não acolheu pretensão recursal por ausência de demonstração de repercussão geral da matéria em debate.



    2. O embargante postulou o reexame do mérito do julgamento, sob a alegação de que o acórdão embargado conteria vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão.



    3. O acórdão embargado já havia consignado que o recorrente não apresentou dados concretos para demonstrar a repercussão geral da matéria.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de erro, obscuridade, contradição ou omissão, conforme alegado pelo embargante; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para reexame do mérito de um julgamento regular.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, dada a inexistência dos vícios de erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que inviabiliza o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. O recurso em exame veicula pretensão meramente infringente, buscando o reexame de pedido já analisado e repelido por este Tribunal, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam a postular nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu regularmente.



    8. Ademais, o acórdão embargado já havia consignado a ausência de apresentação de dados concretos pelo recorrente que demonstrassem a existência de repercussão geral da matéria em debate.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de Declaração rejeitados.